Tribunal: STF
Processo: Rcl 22375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015.



    1. Ausente contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.